Tribunal: TJMT
Processo: 1000921-61.2024.8.11.0084
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000921-61.2024.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAMILTON LUNA DE ALENCAR - CPF: 680.494.988-91 (APELANTE), ELIAS RODRIGUES CARVALHAES - CPF: 460.560.681-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), RAMILTON LUNA DE ALENCAR - CPF: 680.494.988-91 (APELADO), ELIAS RODRIGUES CARVALHAES - CPF: 460.560.681-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.

INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL DECORRENTE DE ROMPIMENTO DE CABO DE REDE ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DEFINITIVO DOS DANOS MATERIAIS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, MEDIANTE COMPROVAÇÃO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes contra sentença que reconheceu a responsabilidade da concessionária por incêndio em propriedade rural causado pelo rompimento de cabos da rede elétrica, fixando indenização de danos materiais e danos morais, com sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e oral; (ii) se a responsabilidade da concessionária é objetiva ou subjetiva e se há culpa concorrente do autor; (iii) a suficiência das provas dos danos materiais; (iv) estabelecer o valor da indenização por danos morais; e (v) fixar o índice de atualização aplicável após a Lei no 14.905/2024.

III. Razões de decidir

Preliminar:

3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, indefere de forma fundamentada a produção de diligências consideradas inúteis ou protelatórias, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC.

Mérito:

4. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. A falha da concessionária em seu dever de manutenção e fiscalização da rede elétrica sobre vegetação nativa, que resulta em rompimento de cabos e incêndio, caracteriza defeito na prestação do serviço, gerando a obrigação de indenizar pelos danos sofridos.

6. Comprovado o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica
, é possível a apuração do montante definitivo dos danos materiais em sede de liquidação de sentença, desde que devidamente comprovadas.

7. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado quando se mostra insuficiente à reparação e à função pedagógica da sanção.

7. Em observância ao princípio
tempus regit actum
, os encargos moratórios sobre a condenação devem seguir o regime da Lei no 14.905/2024 quando a sentença é proferida após sua vigência, aplicando-se o IPCA para correção monetária e juros de mora correspondentes à taxa SELIC deduzido o IPCA.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

“1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes de incêndio causado por rompimento de cabos da rede, independentemente de culpa, salvo se comprovada causa excludente. 2. A ausência de terceiros na propriedade rural não caracteriza, por si só, culpa concorrente capaz de afastar o dever de indenizar. 3. A apuração do valor exato dos danos materiais pode ser feita em liquidação de sentença quando presentes provas suficientes da ocorrência do prejuízo. 4. Após a vigência da Lei no 14.905/2024, a condenação por danos morais deve ser corrigida pelo IPCA desde a sentença e acrescida de juros pela SELIC deduzido o IPCA desde a citação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 944; CDC, art. 14; CPC, arts. 85, § 11, e 370, p.u.; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.457.765/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19.08.2019; TJ-MT, N.U 1000290-07.2022.8.11.0014, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 22.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ambas as partes contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, que na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Na origem, o autor alegou que ocorreu um incêndio em sua propriedade rural, causado pelo rompimento de cabos da rede elétrica da concessionária. Afirmou ter sofrido prejuízos na pastagem, cercas, lascas de madeira e arames. Pleiteou R$ 183.392,00 por danos materiais e R$ 30.000,00 por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. Reconheceu a responsabilidade objetiva da Energisa, condenou a ré ao pagamento de R$ 8.400,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais.

O juízo determinou a sucumbência recíproca, distribuindo as custas na proporção de 70% para o autor e 30% para a ré.

Ambas as partes apelaram.

RAMILTON LUNA DE ALENCAR argumenta pela validade dos orçamentos e recibos simples para comprovar os danos materiais, sustenta que o valor arbitrado para os danos morais é insuficiente e pede sua majoração. Pugna pela redistribuição da sucumbência.

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o juízo julgou o caso sem a perícia técnica solicitada. No mérito, sustenta responsabilidade subjetiva, ausência de nexo causal, falta de prova de falha na rede elétrica e culpa exclusiva ou concorrente do autor por não fazer aceiros. Questiona as provas dos danos materiais, afirma que o dano moral é mero aborrecimento e, subsidiariamente, pede aplicação exclusiva da Taxa Selic para juros e correção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante Energisa suscita nulidade da sentença sob alegação de cerceamento de defesa, sustentando que houve julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia técnica e sem a produção de prova oral, o que violaria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, dada a suposta necessidade de dilação probatória.

Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, compete ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a pertinência e a utilidade de sua produção, podendo indeferir diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, desde que motive sua decisão.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que:
"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento. (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019).

No caso, o juízo de origem indeferiu a perícia técnica por entender que o lapso temporal decorrido desde o evento (18/07/2024) tornaria o exame ineficaz, e a prova oral desnecessária, diante da natureza eminentemente documental das provas já constantes nos autos, reputando o feito suficientemente instruído para julgamento.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, entende desnecessária a produção das provas requeridas, especialmente diante da ausência de elementos concretos capazes de infirmar a robusta documentação apresentada pela parte adversa.

Portanto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se na responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelo incêndio na propriedade do autor.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviços públicos, como as de energia elétrica, é objetiva, conforme dispõe o art. 37, § 6o, da Constituição Federal e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação da concessionária de que, em caso de omissão, a responsabilidade seria subjetiva não encontra respaldo na jurisprudência. A falha na manutenção da rede elétrica, que ocasiona rompimento de cabos e incêndios, caracteriza defeito na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva, dado o risco inerente à atividade. A omissão no dever específico de fiscalizar e manter a rede em condições seguras equipara-se à conduta comissiva.

Nos autos, o autor comprovou que o incêndio foi causado pelo rompimento de cabo de energia, reparado pela própria concessionária. Considerando a hipossuficiência técnica do consumidor, aplica-se a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC), incumbindo à ré demonstrar a inexistência de defeito ou a ocorrência de causas excludentes, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. A mera impugnação do boletim de ocorrência ou a indicação genérica de outras possíveis causas, desacompanhadas de prova robusta, não afastam a responsabilidade.

Nesse sentido:

“[...] A responsabilidade da concessionária pelo incêndio em área rural decorre da omissão no dever de manutenção da rede elétrica instalada sobre vegetação nativa, independentemente da suposta concorrência da vítima. [...] (N.U 1000290-07.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025).”

Também não há que se falar em culpa concorrente. Ainda que recomendável a adoção de aceiros como medida preventiva, tal providência não teria impedido ou minimizado de forma significativa o incêndio, cuja causa determinante foi o rompimento do cabo.

No tocante aos danos materiais, é certo que não se presumem, devendo ser comprovados e quantificados conforme a extensão do prejuízo (art. 944 do CC). Embora a ausência de notas fiscais e recibos de pagamento não permita, de imediato, a liquidez integral da indenização, outros elementos constantes nos autos, como fotos, boletim de ocorrência e orçamentos, são suficientes para demonstrar a ocorrência do dano, autorizando a apuração do montante definitivo em liquidação de sentença, desde que
devidamente comprovados.

Nesse sentido:

"[...] 1. Dada a responsabilidade objetiva da Concessionária (CF, § 6o, art. 37), havendo comprovação da falha na prestação do serviço, consistente na falta de manutenção das fiações de energia elétrica de unidades rurais, que culminou no incêndio da propriedade rural da autora/apelada, e sendo demonstrado os danos daí advindos, evidente o dever indenizar. 2. O valor da indenização por danos materiais deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, momento em que a parte autora/apelada deverá comprovar, pormenorizadamente, todos os gastos constantes no laudo de avaliação de perdas e danos, colacionado aos autos. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001044-43.2023.8.11.0036, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024).”

“[...] Evidenciado o dano material através de fotos e boletim de ocorrência, e não obstante a apresentação de alguns orçamentos, correta a decisão que determinou a apuração dos danos materiais em liquidação de sentença. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001328-87.2022.8.11.0003, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2023).”

“[...] Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, [...] Possível ainda a apuração dos danos materiais em sede de liquidação de sentença, ocasião em que as partes terão melhor oportunidade para demonstrar aqueles efetivamente ocorridos. (TJ-MT - AC: 10151745720228110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2023).”

Quanto aos danos morais, a perda de parte da propriedade rural consumida pelo fogo, somada ao risco iminente para os animais, configura sofrimento que supera meros aborrecimentos. O valor arbitrado na sentença mostra-se inferior aos parâmetros desta Câmara em hipóteses análogas, sendo razoável sua majoração para R$ 10.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, em relação aos encargos moratórios, aplica-se a Lei no 14.905/2024, vigente desde 30/08/2024, que fixou o IPCA como índice de correção monetária e determinou que os juros legais correspondam à taxa SELIC deduzido o IPCA. Considerando que a sentença foi proferida em 21/05/2025, após a entrada em vigor do novo regime, deve ser aplicado o novo regramento legal, em observância ao princípio
tempus regit actum
.

Nesse contexto:

“[...] Com o advento da Lei no 14.905/2024, que alterou os critérios legais para atualização monetária e juros de mora, deve-se aplicar o IPCA para a correção e a SELIC deduzido o IPCA para os juros, nos termos do princípio tempus regit actum. [...] (N.U 1007435-67.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025).”

“[...] A sentença deve ser parcialmente reformada para adequar a incidência de encargos moratórios ao disposto na Lei no 14.905/2024, de forma que incida correção monetária pelo IPCA a partir da data da sentença e juros legais pela taxa SELIC deduzido o IPCA, a partir da citação, evitando-se duplicidade de atualização. [...] (N.U 1044627-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025).”

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00; manter a condenação em danos materiais nos termos fixados, devendo a apuração
do montante definitivo, contudo, ser realizada em liquidação de sentença, mediante comprovação;
e determinar que a condenação em danos morais seja corrigida pelo IPCA a partir da data da sentença e acrescida de juros legais pela taxa SELIC deduzido o IPCA, a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025